Tribunal: TJES
Processo: 5012436-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012436-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERCULES CAMPOS GOMES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo, de igual forma, por DENEGAR A ORDEM.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012436-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: HERCULES CAMPOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
HERCULES CAMPOS GOMES
em face de ato do Juízo da Vara Única de Santa Teresa, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Em suas razões, o impetrante a aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
do paciente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, constata-se prova de
materialidade
e
indícios suficiente de autoria
conforme demonstrados por meio dos documentos 3929780, 3929781 e 3929783, especialmente os depoimentos dos policiais que investigaram a suposta ação criminosa e do BU nº 48066443 e nº 48021243 que apontam que a submetralhadora apreendida pertence ao paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente, em razão
d
a
periculosidade concreta da conduta
visto que a ligação da organização criminosa a qual o paciente supostamente integra com a prática de outros crimes, como tráfico de drogas (cujo o paciente é apontado como gerente do tráfico no bairro Vila Nova) e homicídio, bem como em razão do fato de dita organização possuir, em tese, uma natureza mais sofisticada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes.

Nesse sentido, o STJ:

[...] No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito. No caso em debate, em razão de ampla investigação policial (Operação Finis), o acusado, associado a mais 22 outros agentes, integraria associação criminosa armada denominada "Fábrica de Luto/Comando Bala Voa", inclusive com participação de adolescentes, voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais. Sublinhou-se, outrossim, que o risco de destruição ou ocultação de prova é alto, sem olvidar o risco concreto de intimidação de testemunhas. Destacou-se a presença de incidências penais na folha de antecedentes do ora recorrente e passagens pela Vara da Infância e da Juventude, que indicam o risco de reiteração delitiva. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). [...] (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

Dessa forma, tratando de crime com
pena mínima superior a 4 anos
,
e sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Pelo exposto,
não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva
, quando a mesma se encontra
baseada nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido,
incabível a

imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Vejamos:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...] (STJ, AgRg no HC 651.827/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Outrossim, relembro que as
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. [...] (STJ, AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude
da
periculosidade concreta da conduta,
autoriza a decretação da prisão preventiva.
No caso
,
observa-se
ligação da organização
criminosa
a qual o paciente supostamente integra com a prática de outros crimes,
como
tráfico de drogas
(cujo o paciente é apontado como ge
rente
do tráfico no bairro
V
ila Nova
)
e
homicídio
, bem com
o em razão do fato de dita organização possuir, em tese, uma natureza mais sofisticada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes.

2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
3
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.